Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726538-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDOS: LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP, MÁRCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INVIOLABILIDADE DE DADOS PESSOAIS. PRIVACIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DITR. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil consagrou, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo, como um instrumento que visa dar concretude a outros princípios, inclusive de raiz constitucional, como a duração razoável do processo e a efetividade. 2. A despeito disso, é certo que a concretização destes princípios precisa ser compatibilizada com outros postulados presentes no sistema normativo, como aqueles relacionados à inviolabilidade de dados pessoais e à privacidade do devedor. 3. A despeito das diligências que já foram promovidas no curso da execução, a jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD, ou outros sistemas correlatos, como a Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI e a Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR, deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, por isso mesmo, depende do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência não ocorreu no caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 438, 797 e 805, todos do Código de Processo Civil, defendendo a legalidade da realização de pesquisas no sistema INFOJUD ao caso concreto, tendo em vista estarem evidenciados os requisitos necessários na busca pela satisfação do interesse do credor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO DENIS MARTINS, OAB/SP 182.424 (ID 41178200). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 438, 797 e 805, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022). Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025